Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703579-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA LEAL, THIEGO RODOLFO LEAL, GABRIEL RODOLFO LEAL APELADO: ALDEIR DE SOUZA E SILVA D E S P A C H O Os Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72873490), razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo aos Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator